Tribunal: TJDFT
Processo: 0736808-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0736808-74.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DELCY CORREIA DA SILVA RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de decisão proferida por esta Relatoria que determinou o recolhimento do preparo referente ao Recurso Inominado interposto pela ora embargante, haja vista que possui capacidade econômica em arcar com as custas judiciais. A parte embargante aponta a decisão está eivada de obscuridade, omissão e contradição, uma vez que teve indeferida a gratuidade de justiça. Todavia, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Explico. O artigo 48 da Lei 9.099/95, que dispõe acerca dos Juizados Especiais Cíveis, assim prevê: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Outrossim, o princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da norma geral (lex specialis derogat legi generali). A norma se diz especial quando contiver os elementos da norma geral e acrescentar pormenores, e será preponderante em decorrência de sua especialidade, portanto, neste ponto, o regramento da Lei dos Juizados Especiais prepondera sobre o do Código de Processo Civil. Pelo diálogo das fontes, percebe-se, portanto, que o presente recurso foi oposto em face de decisão monocrática, não se amoldando nas hipóteses elencadas no artigo mencionado acima, razão pela qual resta patente a sua inadmissibilidade ante a escolha de via inadequada. Por outro lado, intimado a recolher o preparo, em razão de não possuir os requisitos para a concessão das benesses da justiça gratuita (ID 46686724), o Recorrente deixou de fazê-lo no prazo assinalado, ou seja, 48 horas após a publicação da decisão que ocorreu em 19/05/2023. Ressalte-se que os embargos de declaração restaram inadmissíveis e, portanto, não têm o condão de interromper o prazo para o recolhimento do preparo. Desse modo, patente a deserção do recurso inominado interposto. Assim, não conheço também do recurso, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 10, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do Recorrido, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Brasília/DF, 29 de junho de 2023 17:09:06. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora